Tribunal: TJDFT
Processo: 0015402-14.2017.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015402-14.2017.8.07.0016 RECORRENTE: COLUNA'S - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRAS - TEO. DECRETO N° 30.036/2009. INCÊNDIO DE IMÓVEL COMERCIAL. FATO GERADOR. DESINTERDIÇÃO PARA OBRA DE DEMOLIÇÃO. EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. A presunção de legitimidade diz respeito à conformidade do ato com a lei, de modo que, em decorrência desse atributo, os atos administrativos presumem-se emitidos com observância das normas de regência, até prova em contrário. 2. Nos termos do Decreto n° 30.036/2009, a cobrança da taxa de execução de obra tem como fato gerador, dentro outros, a fiscalização de obra de demolição, tendo como termo inicial a autorização para a sua execução. 3. Havendo, no caso concreto, a comprovação da ocorrência de incêndio nas dependências do imóvel onde funcionava a empresa embargada e a sua responsabilização para execução da obra de demolição do imóvel inutilizado, deve ser mantido hígido o lançamento da Taxa de Execução de Obras (TEO), e, por consequência, a validade da inscrição da respectiva CDA objeto da execução fiscal, ante a persistência do inadimplemento da correlata obrigação pecuniária após o encerramento do ano fiscal respectivo. 4. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Ônus sucumbenciais redistribuídos. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, se manteve omissa quanto à arguição de ilegitimidade em relação ao débito da Taxa de Execução de Obras (TEO), bem como acerca da inexistência de comprovação do seu respectivo fato gerador. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir em relação à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, “(...) não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003